Tribunal: CARF
Processo: 10880.940799/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940799/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.884 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
INTERAMERICANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DE
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
QUE
SOFREU
A
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJO.
Trata-se do Despacho Decisório n° 869641059, emitido pela Derat São Paulo
(e-fls.
15)
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito n°
08557.86028.231205.1.3.02-4036, crédito do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano calendário 2004:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940799/2010-44
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.884 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940799/2010-44

(...)
2
Do total do direito creditório pretendido - R$ 48.998,18 -, a
DRF reconheceu saldo negativo disponível de R$ 19.950,00.
3
Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de
R$29.048,18.
4
O crédito reconhecido pela DRF foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PerDcomp n°
08557.86028.231205.1.3.02-4036 acima informado.
5
Além disso não foram homologados os seguintes PerDcomps:
22500.92840.130106.1.3.02-3685; 04149.93319.310306.1.3.02-7361
e
11552.89090.110406.1.3.02-8494.
6
Segundo o Despacho Decisório, da única parcela que compõe o
saldo negativo pretendido de IRPJ, retenções na fonte, dos R$ 48.998,18 informados
em PerDcomp a Delegacia da Receita Federal do Brasil reconheceu R$ 19.950,00.
7
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R.
em 09.08.2010 (e-fls. 16).
8
Em petição recebida em 23.08.2010 (e-fls. 17), o interessado
alega que:
•
o saldo negativo de IRPJ é de R$48.998,18, conforme ficha
12A da DIPJ 2005;
•
o saldo negativo informado foi composto pelas retenções na
fonte da seguinte maneira, reprodução parcial das e-fls 17:
Brasil Telecom S.A., CNPJ/MF n° 76.535.764/0001-43, no valor total das notas
fiscais emitidas de R$ 360.000,00, sendo retido 1,5% de IRRF no valor de CURSO
5,400,00;
•
Opportunity Anafi Participações S.A., CNPJ/MF n° 02.992.366/0001-10,
no valor total das notas fiscais emitidas de R$ 200,000,00, sendo retido 1,5% de IRRF
no valor de RS 3.000,00;
•
Banco Bradesco S.A., CNPJ/MF n° 60.746.948/0001 -12, no valor total
das notas fiscais emitidas de R$ 335.000,00, sendo retido 1,5% de IRRF no valor de
R$5.025,00;
•
Braskem S.A., CNPJ/MF no 42.150.391/0007-66, no valor total das notas
fiscais emitidas de R$ 435.000,00, sendo retido 1,5% de IRRF no valor de R$
6.525,00;
•
ClS-Companhia
Internacional
de
Seguros,
CNPJ/MF
n°
33,163.718/0001-58, no valor total das notas fiscais emitidas de R$ 1.936.545,00,
sendo retido 1,5% de IRRF no valor de RS 29.048,18;
•
em análise ao despacho decisório, verificou que foi
desconsiderado o crédito relativo ao serviço prestado para a empresa CIS - Companhia
INternacional de Seguros, CNPJ 33.163.718/0001-58, não sendo confirmado o valor
retido na fonte de R$29.048,18;
•
o faturamento para a empresa acima citada se deu pelas
seguintes notas fiscais, reprodução das e-fls. 18:
•
Nota fiscal n° 073, emitida no dia 13/10/2004, no valor bruto de RS
532.765,05, inclusive destacando a necessidade de reter os impostos e sendo paga no
dia 13/10/2004 através de TED (Transferencia Eletrônica Disponível) o valor líquido
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.884 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940799/2010-44

dc RS 500.00,00, isto é descontando os impostos conforme previsto cm legislação,
comprovado em extrato bancário, do Banco Bradesco, anexado.
•
Nota fiscal n° 076, emitida no dia 15/10/2004, no valor bruto de R$
1.403.779.95, inclusive destacando a necessidade de reter os impostos e sendo paga no
dia 19/10/2004 através de TED (Transferencia Eletrônica Disponível) o valor líquido
dc R$ 1.317.447,48, isto é descontando os impostos conforme previsto em legislação,
comprovado em extrato bancário, do Banco Bradesco, anexado.
9
A vista do exposto, o interessado entende que sua pretensão de
compensação deve ser acolhida, homologando o PerDcomp transmitido.
10
Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 20/65.
11
Nesta turma acostei os documentos de e-fls. 83/183.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-104.085, de 06 de dezembro de 2018 (e-fl. 188), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2°, inciso II).

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 201, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Relata que “Em Manifestação de Inconformidade protocolada em 23.08.2010, a
Recorrente apresentou as Notas Fiscais emitidas contra o cliente CIS, bem como os
comprovantes bancários que, juntos, evidenciam a existência dos pagamentos efetuados, pelo
valor originalmente faturado ao cliente, líquido do IRRF retido por este, fazendo, assim, jus ao
aproveitamento do crédito fiscal daí originado, nos termos do artigo 647 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), atualmente regulado pelo artigo 714, do Decreto n° 9.580/2018
(RIR/2018).”
Sustenta que “os créditos objeto do presente processo, em especial aquele gerado
pelos pagamentos do cliente CIS (vide parágrafo 3 acima), não foram gerados pelo CNPJ em
referência [n° 27.910.793/0001-32].”
Diz que “...o faturamento auferido no ano de 2004, que contribuiu para gerar o
saldo credor de CSLL de R$ 48.998,18, é decorrente das operações da empresa Interamericana
Ltda. (CNPJ/MF n° 03.763.183/0001-95), ativa à época.”
Aduz que “Foi essa pessoa jurídica - Interamericana Ltda. (CNPJ/MF n°
03.763.183/0001-95) - quem emitiu todas as Notas Fiscais geradoras do crédito ora alegado, em
especial aquelas referentes ao serviço prestado ao cliente CIS:... .”
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.884 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940799/2010-44

Consigna
que
“Posteriormente,
em
30.09.2005,
a
pessoa
jurídica Interamericana Ltda. (CNPJ/MF n° 03.763.183/0001-95) foi incorporada pela
Recorrente, então denominada Borges Lagoa Ltda., conforme comprova a Ata de Reunião de
Sócios anexa.”
Afirma que “...apresentou o PER/DCOMP que deu origem ao presente
contencioso em 23.12.2005, utilizando, para tanto, na qualidade de sucessora, os créditos fiscais
da Interamericana Ltda., por ela já incorporada.”
Conclui que “Não haveria, por óbvio, como o Fisco encontrar compatibilidade de
valores, se tomou como ponto de partida a receita das operações da Recorrente, antes da
incorporação da pessoa jurídica que auferiu as receitas tributadas.”
Noutro giro, assevera que “Ainda que o cliente, no caso a empresa CIS, não tenha
incluído em sua Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) ou mesmo enviado o
respectivo comprovante de retenções fiscais, é desproporcional e inaceitável que a Recorrente
venha a ser penalizada por tal fato, bem como pela eventual não inclusão dos referidos
rendimentos na DIRF daquela.”
Apresenta, ainda, acórdãos de jurisprudência administrativa, que, entende,
conferem lastro a seus argumentos.
Ao final, pugna pelo direito de sustentar oralmente seus argumentos, requer o
provimento do recurso e, alternativamente, a devolução dos autos à instância de origem para
exame e validação do saldo credor questionado.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.884 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940799/2010-44

2. Preliminares
2.1 Do pedido de sustentação oral
O pedido de sustentação oral relativo a julgamentos de processos de competência
das Turmas Extraordinárias é previsto no parágrafo segundo do artigo 61a do Regimento Interno
do CARF RICARF (grifos nossos):
Art. 61A.
As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento, conforme
as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ (...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no
329,de 2017).

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é o
instrumento jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual deve ser
feito por meio de requerimento próprio, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
publicação da pauta e na forma prescrita pelo RICARF.
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

2.1 Do pedido de diligência

Quanto ao requerimento de diligência, noto que está em desacordo com a
legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação do
Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, salvo se a prova, por algum motivo qualquer, não puder
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.884 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940799/2010-44

ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem está
provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

3. Mérito

O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 15 o
reconhecimento de direito creditório a título de IRRF no montante de R$ 29.048,18, constante do
PER/DCOMP no 08557.86028.231205.1.3.02-4036.
O acórdão recorrido corroborou com a decisão da autoridade administrativa,
lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do original):
(...)
19
Às e-fls. 35 temos a cópia da nota fiscal de serviços n° 00073 emitida em
13.10.2004 contra a empresa CIS - Companhia Internacional de Seguros no valor de
R$532.765,05 e com destaque na nota para retenção na fonte de IRRF (1,5%) e de
contribuições federais (4,65%) no valor de R$24.773,57.
(...)
22
Às e-fls. 37 consta cópia da nota fiscal de serviços n° 00076 emitida em
15.10.2004 contra a empresa CIS - Companhia Internacional de Seguros no valor de
R$1.403.779,95. Em tal nota consta nas "discriminação de serviços" a determinação
da retenção de IRRF de 1,5% no valor de R$21.056,70 e de contribuições federais de
4,65% no valor de R$65.275,77.
(...)
24
Em DIPJ o interessado informou ter obtido R$2.939.665,52 de receitas na
prestação de serviços, conforme reprodução parcial das e-fls. 88 abaixo:
(...)
27 Considerando as notas fiscais acostadas aos autos, emitidas contra o
CNPJ 33.163.718/0001-58, e considerando também os rendimentos tributáveis
informados em DIRF pelas fontes pagadoras, o interessado deveria ter uma receita
bruta na prestação de serviços na ordem de R$2.400.000,00, valor informado em
DIRF, mais as receitas das notas 00073, no valor de R$532.765,05, e da nota fiscal
00077 no valor de R$1.403.779,95, ambas do CNPJ 33.163.718/0001-58, o que monta
um total geral de R$4.336.545,00.
(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.884 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940799/2010-44

30
Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa
jurídica deduzir o tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes
receitas tenham sido oferecidas à tributação.
(...)
36 Não consta nos autos qualquer comprovante de retenção na fonte a qual o
interessado pretende utilizar. Notas fiscais de serviços não comprovam a efetiva
retenção dos tributos os quais se pretende compensar.
37
Ocorre também que as receitas das notas 00073 e 00076, ambas da
empresa CIS - Companhia Internacional de Seguros, CNPJ 33.163.718/0001-58, não
foram computadas e informadas em DIPJ.
(...)

De plano, constato que os fundamentos jurídicos denegatórios do pleito do
contribuinte consignados no acórdão recorrido estão em perfeita consonância com a legislação
tributária regente da matéria, a qual condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro
do contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF (art.231 do RIR/99).
A propósito, há Súmula deste CARF nesse mesmo sentido:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Nas suas razões de defesa, o Recorrente não dedica uma linha sequer para
questionar tais fundamentos legais e tampouco colaciona qualquer prova extraída de sua
escrituração contábil-fiscal para corroborar suas alegações. Argumenta, em síntese, que em
30.09.2005 a pessoa jurídica Interamericana foi incorporada pela empresa então denominada
Borges Lagoa, fato que não tem qualquer relevância à solução desta lide administrativa, eis que o
fato gerador do tributo em questão reporta-se ao ano-calendário de 2004.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.884 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940799/2010-44

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital